Tribunal: TJES
Processo: 5008137-16.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008137-16.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NATALINO ANTONIO DE JESUS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008137-16.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: NATALINO ANTONIO DE JESUS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO PAN S.A
em face da sentença proferida em ID 13165418, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$8.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente a ação.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O recorrente requer que seja reconhecida a ausência de pretensão resistida e a falta de interesse de agir por não haver prova de recusa administrativa ao pleito autoral.

Tal argumento não merece prosperar, porquanto, uma vez proposta a ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida.

Além do mais, o requerimento da solução do problema na via administrativa não é condicionante para o acesso ao Poder Judiciário.

Preliminares rejeitadas
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial ID
9365242
o seguinte:

“[...] Relata o autor que recentemente a empresa ré manteve contato com o mesmo, alegando que havia um saldo disponivel para retirada, sendo este de direito do autor, não se tratando de empréstimo e, para que o mesmo pudesse efetuar o levantamento dos valores, se fazia necessário o fornecimento de algumas documentações.

Aduz o autor que as forneceu, contudo, após a conclusão do procedimento, houve um depósito, no valor de R$11.604, 1O, em sua conta, a título de empréstimo consignado, o que não concorda o autor, se sentindo lesado e enganado.

Não obstante, o autor informa que se dirigiu até o Procon para a resolução da lide e depois de aproximadamente 1 mês, conseguiram o ressarcimento do valor.

Relata que se sentiu lesado pela empresa, por ter que ir em busca de informações e resolução dos fatos da demanda, com isso requer danos morais. [...]”

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Entendo que as alegações do autor presumem-se verdadeiras, tendo em vista a verossimilhança das provas juntadas na inicial (ID
9365242
).

Nesse sentido, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O recorrente alega que o contrato de empréstimo foi ofertado legitimamente, não havendo que se falar em responsabilidade civil.

Contudo, o mesmo não foi capaz de demonstrar o expresso consentimento do autor a fim de contratar o empréstimo.

Na realidade, parece-me que a recorrente agiu com dolo ao, de certa forma, não informar de maneira clara e objetiva que o autor estava contratando um empréstimo via aplicativo.

O recorrente alega que não se beneficiaria com o empréstimo - já que o dinheiro foi depositado na conta do autor -, razão pela qual não deve ser responsabilizado.

Todavia, todos sabemos que ao contratar um empréstimo consignado quem sempre sai “ganhando” é a instituição financeira.

Neste sentido, bem observou o MM. juiz sentenciante nos seguintes termos:

“[...] N
esse sentido, o autor comprova que registrou reclamação administrativa no Procon e manifestou expressamente a intensão de devolver o crédito depositado na sua conta bancária, o que fez, consoante o documento juntado no id. 9365379 (pág. 05), tornando clarividente que ele não anuiu com o negócio jurídico contestado,
sobretudo porque aquele que pretende contrair empréstimo no mercado o faz pela premente necessidade financeira.

A hipótese dos autos tem se tornado corriqueira e demonstra um flagrante desrespeito ao direito do consumidor, pois evidente que o
réu impingiu seu serviço sem prévia e inequívoca anuência do consumidor, caracterizando uma prática claramente abusiva.

Dessarte, imperioso o reconhecimento de que
a contratação do empréstimo está maculada pela ausência de manifestação volitiva do consumidor e, por conseguinte, o ato ilícito praticado pelo réu.
[...]”

Diante do exposto, está claramente demonstrado o ato ilícito cometido pelo recorrente.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20%, do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20%, do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)